Tribunal: CARF
Processo: 17227.720595/2021-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17227.720595/2021-02
ACÓRDÃO
3302-014.933 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de fevereiro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
CSN CIMENTOS BRASIL S.A.

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
ICMS. EXCLUSÃO. BASE DE CÁLCULO. PIS E COFINS.
Nos termos do RE 574.706, julgado pelo STF sob o rito da Repercussão
Geral, foi fixada a tese, em sede de Embargos, de que o valor do ICMS a ser
excluído da base de cálculo das contribuições é o destacado em nota.
IMPOSSIBILIDADE. CRÉDITO. FRETE DE PRODUTOS ACABADOS.
Dispõe a Súmula CARF no 217 que os gastos com fretes relativos ao
transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa não
geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins não
cumulativas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso de Ofício e ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 12 de fevereiro de 2025.

Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara – Relatora

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Fl. 1754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.933 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720595/2021-02
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Francisca das Chagas Lemos,
José Renato Pereira de Deus, Marina Righi Rodrigues Lara, Mário Sérgio Martinez Piccini, Sílvio
José Braz Sidrim e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão proferido pela 5a
TURMA/DRJ09 que julgou parcialmente procedente a Impugnação apresentada pelo contribuinte.
Por bem reproduzir os fatos ocorridos até aquele momento, transcrevo o relatório
da decisão recorrida:
O presente processo tem por objeto impugnação apresentada em face dos autos
de infração de fls. 2 a 25, por meio dos quais foi constituído crédito tributário da
Contribuição para o PIS e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social – Cofins referentes aos meses 01/2017 a 12/2017, além de multas de ofício
e juros de mora calculados até 06/2021.
(...)
A fiscalização identificou constituição indevida de créditos de PIS e Cofins
informados nos blocos D e F da EFD Contribuições e exclusões indevidas do ICMS
da base de cálculo, de acordo com os tópicos a seguir.
1. Bloco D – Frete de produto acabado entre estabelecimentos
A fiscalização detectou o aproveitamento de créditos decorrentes de despesas
com transporte de produto acabado entre estabelecimentos do próprio
contribuinte.
(...)
2. Bloco F – Créditos extemporâneos
(...)
A fiscalização concluiu que, como todos os créditos tratados neste item se
referem a créditos extemporâneos, a sua integralidade foi glosada, por dois
motivos: 1) para a apropriação de créditos extemporâneos é necessária a
retificação da escrituração a que a pessoa jurídica se encontra obrigada referentes
a cada um dos meses em que haja modificação na apuração da Contribuição para
o PIS/Pasep e da Cofins; 2) os créditos de PIS e Cofins decorrentes da aquisição de
bens do ativo permanente já haviam sido escriturados na contabilidade do
contribuinte em períodos anteriores a 2017.
A fiscalização ainda pontua que, caso a empresa verifique que uma aquisição
contabilizada daria direito a crédito, deve ser promovida a retificação da
escrituração do período em que tal aquisição foi contabilizada. Não pode o
Fl. 1755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.933 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720595/2021-02
3
contribuinte informar os créditos de PIS e Cofins em escrituração de período
posterior.
Por fim, a fiscalização assevera que o contribuinte não comprovou que os créditos
de PIS e Cofins decorrentes de aquisições pretéritas de bens do ativo imobilizado
não haviam sido devidamente escriturados à época de sua aquisição.
3. Exclusão do ICMS da base de cálculo
(...)
A fiscalização utilizou o entendimento demonstrado na Solução de Consulta
Interna no 13 – Cosit e entendeu que o contribuinte deveria ter excluído apenas o
montante relativo ao ICMS a Recolher.
De posse desse entendimento, foram lançadas diferenças relativas aos regimes
cumulativo e não cumulativo.
Da Impugnação
O contribuinte apresentou impugnação (fls. 1122 a 1154) contendo os
argumentos a seguir sintetizados.
1. Preliminar: nulidade por vício insanável na apuração da matéria tributável
(...)
Nesse contexto, a impugnante alega que houve nulidade material do
lançamento, uma vez que a fiscalização falhou em verificar a ocorrência do
fato gerador, bem como em determinar a matéria tributável e calcular o
montante do tributo devido, descumprindo o artigo 142 do CTN.
(...)
2. Frete de produtos acabados entre estabelecimentos
A impugnante afirma que o entendimento da fiscalização está equivocado,
pois desconsidera a realidade do processo produtivo, ignora o teor do REsp no
1.221.170/PR e vai de frontal encontro à ampla (e recentíssima) jurisprudência
do CARF e da CSRF sobre o tema.
Nesse sentido, alega que o frete para a movimentação de produtos acabados
entre estabelecimentos do contribuinte integra a cadeia produtiva do
contribuinte e, por isso, deve ser passível de gerar créditos de PIS/COFINS,
pois é considerado insumo, em razão da relevância.
3. Créditos extemporâneos
Inicialmente, a defesa argumenta que, quando a lei autorizou o
aproveitamento tardio de créditos de PIS/Cofins (art. 3o, § 4o, das Leis no
10.637/2002 e no 10.833/2003), ela invariavelmente garantiu: i) tanto o
aproveitamento de crédito previamente não escriturado, que poderá ser
registrado em período posterior e, assim, devidamente utilizado; como
também ii) o carregamento do valor excedente de créditos já escriturados,
porém ainda não aproveitados pelo contribuinte.
Fl. 1756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.933 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720595/2021-02
4
Ademais, afirma que a lei não previu qualquer obrigação que condicionasse o
registro e/ou o aproveitamento de crédito extemporâneo à retificação das
declarações fiscais anteriormente apresentadas pelo particular.
(...)
4. Exclusão do ICMS da base de cálculo
A impugnante afirma que possui decisão judicial transitada em julgado
(Acórdão proferido nos autos do mandado de segurança no 0024591-
61.2017.4.02.5101) por meio da qual o Tribunal Regional Federal da 2a Região
(TRF2) declarou o direito da Impugnante de excluir o ICMS da base de cálculo
do PIS e da Cofins e deixou claro que “o ICMS a ser excluído da base de cálculo
do PIS e da COFINS era aquele ‘destacado nas notas fiscais relativas às
operações realizadas’”.
(...)
A 5a TURMA/DRJ09 julgou parcialmente procedente a Impugnação apresentada
pelo contribuinte para:
(i)
exonerar o crédito tributário de R$ 5.785.803,37 de Contribuição para o PIS e
de R$ 26.720.255,81 de Cofins;
(ii)
manter a multa de ofício de 75% e os juros de mora sobre as parcelas não
exoneradas;
(iii)
reverter as glosas de créditos sem débitos de contribuição nos valores de R$
418.235,78 de Contribuição para o PIS e de R$ 1.854.495,01 de Cofins.
A decisão recorrida restou assim ementada:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
FRETE DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS. CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Os serviços de transporte de produtos acabados realizados em ou entre
estabelecimentos da pessoa jurídica não são considerados insumos e não geram
direito a desconto de créditos.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. POSSIBILIDADE.
É possível a apropriação de créditos extemporâneos, desde que o contribuinte
realize as devidas retificações em suas declarações referentes aos meses em que
haja modificações nas apurações.
ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
O ICMS a ser excluído da base de cálculo da Contribuição para o PIS é o ICMS
destacado.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
Fl. 1757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.933 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720595/2021-02
5
FRETE DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS. CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Os serviços de transporte de produtos acabados realizados em ou entre
estabelecimentos da pessoa jurídica não são considerados insumos e não geram
direito a desconto de créditos.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. POSSIBILIDADE.
É possível a apropriação de créditos extemporâneos, desde que o contribuinte
realize as devidas retificações em suas declarações referentes aos meses em que
haja modificações nas apurações.
ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
O ICMS a ser excluído da base de cálculo da Cofins é o ICMS destacado.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Diante da exoneração do crédito em valor superior ao limite de alçada, previsto na
Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023, houve Recurso de Ofício.
A contribuinte, tendo tomado ciência do referido acórdão em 20/10/2023, interpôs
Recurso Voluntário, no dia 21/11/2023, requerendo, em síntese, a reforma da decisão recorrida,
em relação ao aproveitamento de crédito de PIS e de COFINS sobre despesas com a transferência
de produtos acabados entre estabelecimentos do próprio contribuinte.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, relatora.
1. Do Recurso de Ofício
No presente caso, o Recurso de Ofício foi apresentado, em razão da exoneração
pela DRJ do valor relativo (i) aos créditos extemporâneos escriturados no bloco F da EFD-
Contribuições e (ii) à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins.
Como se sabe, nos termos do art. 34, inciso I, do Decreto o no 70.235/1972, bem
como da Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023, caberá Recurso de Ofício ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), quando a decisão exonerar sujeito passivo do
pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze
milhões de reais).
No caso dos autos, sendo o valor exonerado R$ 34.778.790,00, o presente Recurso
de Ofício deve ser conhecido.
Fl. 1758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.933 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720595/2021-02
6
1.1.
Dos créditos extemporâneos
No que tange aos créditos extemporâneos escriturados no bloco F da EFD-
Contribuições, entendeu a DRJ que tendo restado superado os motivos que haviam levado a
fiscalização à referida glosa, deveriam ser acatados os argumentos expostos pela Impugnante.
Com razão à DRJ.
Consta do Relatório Fiscal que a glosa ocorreu por dois motivos: 1) para a
apropriação de créditos extemporâneos seria necessária a retificação da escrituração a que a
pessoa jurídica se encontra obrigada referentes a cada um dos meses em que tenha havido
modificação na apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins; 2) os créditos de PIS e
Cofins decorrentes da aquisição de bens do ativo permanente já haviam sido escriturados na
contabilidade do contribuinte em períodos anteriores a 2017.
Quanto ao primeiro motivo, conforme afirma a DRJ, verifica-se que foram efetuadas
as retificações de EFD-Contribuições para fazer constar os créditos nos períodos em que estes
foram aproveitados.
Antes do referido julgamento, o colegiado a quo decidiu converter o julgamento do
recurso em diligência, tendo sido a questão abordada da seguinte forma:
6 – Os créditos de PIS e Cofins informados nas EFD de agosto e setembro de 2015
como decorrentes de aquisições de ativo imobilizado e informados na planilha
“Documento03” só foram incluídos nas retificadoras transmitidas em maio de
2020 e, apesar de o contribuinte informar como data de aquisição agosto e
setembro de 2015, a grande maioria se refere a créditos lançados em
contabilidade no período de 2013 e 2014, conforme apurado nesta diligência e já
mencionado nos itens anteriores.
(...)
7 – Como inúmeros créditos de PIS e Cofins informados nas EFD como mês de
aquisição em 2015 eram decorrentes de serviços prestados em 2013 e 2014 foi
necessário verificarmos o Bloco A das EFD de 2013 e 2014 para nos certificarmos
de que os créditos de PIS e Cofins relativos a tais serviços já não haviam sido
incluídos nos respectivos períodos de apuração. A partir das planilhas
apresentadas pelo contribuinte foi possível verificar que tais créditos não haviam
sido informados em 2013 e 2014.
No que tange ao segundo motivo, verifica-se que a referida diligência também foi
realizada com o objetivo de verificar a correta escrituração nos períodos anteriores a 2017, sem o
aproveitamento dos créditos em outros períodos.
Do mencionado resultado consta que, diante da dificuldade de obtenção de todos
os lançamentos de créditos de PIS e Cofins, a fiscalização optou por realizar uma auditoria por
amostragem para comprovar a sua correta escrituração. Como mencionado pela decisão
recorrida, o procedimento adotado deve ser considerado como suficiente para comprovação da
Fl. 1759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.933 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720595/2021-02
7
correta escrituração dos créditos, já que abarcou os maiores valores glosados, representando
percentual considerável dos créditos.
Para além disso, os créditos de que trata o presente tópico foram escriturados em
contabilidade em períodos anteriores, tendo sido constatado que não foram aproveitados antes
do ano-calendário fiscalizado (2017). Destaco a seguinte conclusão do relatório de diligência fiscal:
8 - Caso esta DRJ julgue que o contribuinte efetuou corretamente a escrituração
dos créditos, informo que de fato os créditos extemporâneos não haviam sido
aproveitados antes de 2017.
Sendo assim, se for entendido que o contribuinte faz jus aos créditos glosados por
esta fiscalização, anexamos ao presente processo planilha com o controle dos
créditos fiscais da EFD de janeiro de 2018, demonstrando que o contribuinte
iniciou o exercício com saldo de crédito de PIS e Cofins nos valores de R$
1.002.866,86 e R$4.482.892,06 respectivamente. Na EFD de janeiro de 2018
consta a informação que esse crédito é relativo ao período de julho de 2017, mas
de fato tal crédito se refere a inúmeros créditos de PIS e Cofins extemporâneos
informados na EFD de julho de 2017.
Dessa forma, tendo de fato restado superados os motivos que haviam levado a
fiscalização à glosa dos créditos extemporâneos, correta a decisão da DRJ de reverter as glosas
relativas aos créditos escriturados no bloco F da EFD-Contribuições.
1.2.
Da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins
Quanto às glosas relativas aos créditos referente à exclusão do ICMS da base de
cálculo do PIS e da Cofins entendeu a fiscalização que o contribuinte deveria ter excluído apenas o
montante relativo ao ICMS a recolher e não aquele destacado na nota.
A questão, contudo, já foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do RE 574.706, sob o rito da Repercussão Geral, tendo sido fixado em sede de
Embargos que o valor do ICMS a ser excluído da base de cálculo das contribuições é o destacado
em nota, o que foi acatado pela Procuradoria da Fazenda, conforme Parecer SEI no
7698/2021/ME:
Parecer SEI no 7698/2021/ME “16. Ante o exposto, nos termos expostos na ata de
julgamento já publicada, conclui-se que cabe à Administração Tributária,
consoante autorizado pelo art.
19, VI c/c 19-A, III, e § 1o, da Lei no 10.522/2002, observar, em relação a todos os
seus procedimentos, que:
a) conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento
do Tema 69 da Repercussão Geral, “O ICMS não compõe a base de cálculo para
incidência do PIS e da COFINS” ;
Fl. 1760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.933 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720595/2021-02
8
b) os efeitos da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS devem se
dar após 15.03.2017, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas
até (inclusive) 15.03.2017 e
c) o ICMS a ser excluído da base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS é
o destacado nas notas fiscais.” 3
Dessa forma, sendo o referido entendimento vinculante aos Conselheiros deste
CARF, não há qualquer dúvida a respeito da correção do entendimento adotado pela DRJ, ao
exonerar os créditos tributários constituídos, em razão da exclusão indevida do ICMS da base de
cálculo, com base no referido precedente.
2. Do Recurso Voluntário
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Como relatado anteriormente, a questão de mérito recorrida nos presentes autos
diz respeito à apuração de créditos de Cofins não-cumulativa, permanecendo a controvérsia
apenas em relação ao aproveitamento de crédito de PIS e de COFINS sobre despesas com a
transferência de produtos acabados entre estabelecimentos do próprio contribuinte.
Ocorre que, recentemente, a questão restou definitivamente superada por este
Conselho, por meio da Súmula CARF no 217, redigida nos seguintes termos:
Súmula CARF no 217
Aprovada pelo Pleno da 3a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência
em 04/10/2024
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.190; 9303-014.428; 9303-015.015.
O referido entendimento é vinculante ao Conselheiros deste CARF, de modo que
deve ser mantida a referida glosa.
3. Conclusão
Diante todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso de Ofício e ao
Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara

Fl. 1761
DF CARF MF
Original